Tribunal: TJDFT
Processo: 0737591-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0737591-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANALIA PEREIRA WALVERDE, ANALUCIA ARAUJO DE SOUSA, ANAMERI AVELINO DA ROCHA, ANANIAS BATISTA FURTADO, ANASADIR DE FATIMA ARAUJO, ANASTACIA NOIA LEAL, ANASTACIO DIOGO DE PAULA, ANASTACIO NERES PORTELA, ANATALIA DA CONCEICAO SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ante a desistência do recurso, nos termos da manifestação de ID 46909916, certifique a Secretaria, nos termos do art. 998 do CPC e retire-se da pauta de julgamento. Após, arquivem-se os autos. Int. Brasília/DF, 23 de maio de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora